Tribunal: TJDFT
Processo: 0744968-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. LEGITIMIDADE PARA IMPUGNAÇÃO DE PLANILHAS. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, (i) indeferiu o pedido de gratuidade de justiça; (ii) rejeitou a alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados, sob o argumento de se tratarem de ganhos de trabalhador autônomo; e (iii) afastou a impugnação às planilhas de débito apresentadas pelo exequente. 2. O agravante sustenta que os valores constritos possuem natureza alimentar, por decorrerem de atividade autônoma, sendo impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC, além de alegar legitimidade para questionar planilhas de débito atribuídas a associação executada.
II. Questão em discussão. 3. (i) Definir se os valores bloqueados possuem natureza alimentar e, portanto, são impenhoráveis, ou se é possível a mitigação da regra do art. 833, IV e § 2o, do CPC, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (ii) Verificar se o agravante detém legitimidade para impugnar planilhas de débito atribuídas a associação que não integra a relação processual. (iii) Analisar a configuração de litigância de má-fé.
III. Razões de decidir. 4. A controvérsia acerca da penhora de verba salarial inferior a 50 salários mínimos encontra-se afetada ao rito dos repetitivos no Tema 1.230 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.894.973/PR, REsp 2.071.335/GO e REsp 2.071.382/SE), sem determinação de suspensão do presente agravo de instrumento. 5. A jurisprudência da Corte Especial do STJ consolidou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC possui caráter relativo, admitindo mitigação excepcional, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família (EREsp 1.874.222/DF; AgInt no REsp 2.053.997/PR). 6. No caso concreto, o agravante não comprovou de forma inequívoca a origem alimentar dos valores bloqueados. Os extratos bancários não evidenciam tratar-se de remuneração proveniente de atividade autônoma, havendo, inclusive, contradições nas declarações apresentadas. Ademais, parte da quantia decorre de penhora no rosto dos autos em outro processo, circunstância que afasta a alegação de natureza salarial. 7. Ressalte-se que o ônus de comprovar a impenhorabilidade recai sobre o executado (art. 854, § 3o, I, do CPC), não sendo suficientes alegações genéricas. Ausente demonstração concreta de comprometimento do mínimo existencial, mantém-se a constrição. 8. Quanto à impugnação das planilhas de débito atribuídas à associação executada, verifica-se ausência de legitimidade do agravante, pois a pessoa jurídica — associação, nos termos dos arts. 44, I, e 46, III, do Código Civil — não integra a relação processual do presente recurso. Inexistente comprovação de dolo processual, afasta-se o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, a qual não se presume.
IV. Dispositivo. 9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença nos termos em que proferida.